Tribunal: TJSP
Processo: 2292740-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Tratamento de saúde – Canabidiol – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma - Possibilidade – Hipótese em que o medicamento, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária – Aplicação do Tema no 1.161 do STF – Relatório médico a evidenciar a imprescindibilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Tratamento de saúde – Canabidiol – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma - Possibilidade – Hipótese em que o medicamento, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária – Aplicação do Tema no 1.161 do STF – Relatório médico a evidenciar a imprescindibilidade do medicamento e a ausência de tratamento similar na rede pública de saúde – Incapacidade econômica da paciente – Precedente – Provimento do recurso.